Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707932-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ AGRAVADO: NAO HA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de arrolamento sumário (0033022-89.2014.8.07.0001) dos bens do falecido AILON VIEIRA DINIZ, proferida nos seguintes termos: “Ciente das decisões ID’s 224418265 E 224420336. Quanto ao pedido ID 224038474, indefiro, uma vez ausente hipótese legal. No tocante ao pedido de desistência ID 218361616, este não é cabível na atual conjectura dos autos, considerando que há dívidas a serem pagas pelo espólio, que, inclusive, algumas estão com anotação de penhora. Outrossim, mesmo que o inventariante dativo tenha sido removido, o mesmo atuou em prol do espólio e, por consequência, é necessário que se efetue o pagamento de seus honorários. Dessa forma, intime-se a inventariante para apresentar plano de pagamento das dívidas do espólio. Prazo: 10(dez) dias.” (ID origem 219403028) Em suas razões recursais, os agravantes aduzem em resumo que a decisão agravada afrontaria o disposto nos artigos 8o, 485, VIII, e 662 do Código de Processo Civil. Asseveram possuir direito subjetivo à desistência da ação de origem diante da existência de consenso entre as partes, sendo que todos os herdeiros expressaram concordância com esse pleito. Acrescentam que “o art. 659, § 2o do CPC prevê expressamente que o inventário pode ser encerrado por acordo, bastando reserva adequada de bens para satisfazer eventuais dívidas, condição plenamente cumprida, conforme documentos já acostados aos autos que asseguram todas as dívidas do espólio”. Afirmam que a “maior parte das dívidas imputadas ao espólio ainda não possui trânsito em julgado, o que significa não haver plena certeza acerca do montante exigível”. Ressalvam que “o CPC possibilita a adoção de providências cautelares e garantias que preservem os interesses de eventuais credores, sem que seja necessário sustar por completo a finalização do inventário”. Deduzem que “condicionar a conclusão do inventário ao desfecho de todas as ações cujas dívidas ainda não tenham trânsito em julgado contraria princípios essenciais do Direito Processual Civil e gera uma indevida eternização do feito”. Por sua vez, aduzem a necessidade de que os honorários do inventariante dativo sejam apurados em ação própria, onde deveriam ser fixados por equidade, com a observância de critérios objetivos, tais como o tempo efetivamente despendido, a complexidade e o zelo profissional. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requerem liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada e o trâmite do feito até julgamento do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo que o pedido de desistência formulado nos autos de origem seja acolhido, bem como que a fixação dos honorários do inventariante dativo sejam fixados em ação própria, onde deveriam ser arbitrados por equidade. Preparo (IDs 69439703/04). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando recolhidas as custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, autoriza o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese os agravantes/herdeiros do espólio inventariado, atualmente, não apresentem divergências quanto à administração dos bens do espólio e quanto à partilha do acervo, aparentemente, ainda penderia controvérsias acerca de interesses de possíveis credores do espólio. A esse respeito, conforme dispostos nos artigos 642 e ss. do CPC, convém registrar que os credores do espólio tem a possibilidade de, antes da partilha, requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Nesse passo, havendo concordância das partes, o juiz declarará habilitado o credor, mandando que se faça a reserva do dinheiro (ou de bens) em vista do pagamento. Por sua vez, o credor de dívida líquida e certa, mas não vencida, também poderá requerer a competente habilitação e, caso haja concordância das partes com esse pleito, ao julgar habilitado o correspondente crédito, o juiz mandará que se faça a separação de bens para o futuro pagamento. Entretanto, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias, contudo, mandando-se reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, isso, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Tenha-se presente ainda que a existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Nesse propósito, a reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados (CPC, art. 663). Como se percebe, a priori, a reserva de bens na partilha diz respeito a dívida líquida e certa, vencida ou vincenda, nada se dispondo a respeito de mera expectativa de direitos creditícios. Nesse contexto, cabe lembrar que a lei processual garante aos possíveis credores do espólio a adoção de diversas medidas jurídicas acautelatórias para preservação dos seus eventuais direitos creditícios. Também não se deve perder de vista que “[o] espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube” (CPC, art. 796). Lado outro, é importante destacar que a Resolução 35/2017 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 2°, prescreve ser “facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial”. No caso, o inventário tramita há mais de 10 (dez) anos, sendo que, no curso do procedimento, a cônjuge meeira (Carmencita) inclusive veio à óbito. Atualmente, os herdeiros não teriam divergências entre si. A decisão resistida consignou que haveria “dívidas a serem pagas pelo espólio, que, inclusive, algumas estão com anotação de penhora”. Embora essas circunstâncias, por si só, não impeçam a homologação do pedido de desistência, é preciso perscrutar quais dívidas do espólio estariam pendentes de satisfação e em que circunstâncias, por exemplo, vencimento, alcance, tipo de penhora, se houve quitação do correspondente débito. Nesse contexto, exige-se uma prudente apreciação da controvérsia à luz da norma de regência, logicamente, sem desconsiderar os legítimos interesses dos herdeiros e o direito dos aventados credores, a ser melhor perscrutada por ocasião do julgamento colegiado do recurso, conforme o caso, com a participação de outros interessados. Outrossim, acrescenta-se que a necessidade de arbitramento de honorários do inventariante dativo destituído também não impede a extinção do processo, dado que essa providência poderá ser examinada em ação própria ou mesmo em sede de liquidação do julgado. Por conseguinte, em consonância com o princípio da economia processual, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até a resolução do vertente agravo de instrumento. Via de consequência, dada a própria necessidade de se perscrutar acerca das referidas controvérsias, naturalmente, também deverá permanecer cautelarmente suspenso o trâmite da ação de origem. Em tese, o julgamento do mérito recursal se revela mais adequado para efetivação da cognição exauriente exigida para resolução da questão, com uma incursão mais aprofundada nos fatos efetivamente apontados na decisão resistida em cotejamento com os legítimos interesses dos herdeiros, sem perder de vista os aludidos direitos de credores, mesmo porque, eventual acolhimento da pretensão recursal pode ensejar a extinção do procedimento. Ademais, as supostas ofensas alegadas pelos agravantes serão tratadas nessa oportunidade. Pelo exposto, ad cautelam, CONCEDO A TUTELA DE URÊNCIA vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada, inclusive com a suspensão do trâmite processual até o julgamento do vertente recurso por esta Corte de Justiça. Via de consequência, primeiramente, em consonância com o dever de cooperação, DETERMINO que os agravantes especifiquem quais dívidas – as mencionadas no curso do processo e nas razões recursais – estariam efetivamente em discussão (vencidas ou vincendas), quais estariam pendentes de resolução (ausência de título judicial, etapa processual do correspondente processo), a existência de penhora ou quitação, se houve pedido de habilitação de crédito, deferido ou indeferido, com a citação dos correspondentes valores atualizados, o processo em que discutidas, o identificador digital em que foram tratadas no processo de origem, além de outras informações que julgarem necessárias para a correta apreciação da matéria por esta Corte. Os recorrentes deverão ainda apontar se houve autorização para participação, como parte interessada, de possíveis credores, indicando o nome e seu advogado (ou endereço) para intimação a fim de que também respondam ao recurso. Desde logo, DETERMINO que a Secretaria da Turma inclua no polo passivo do recurso o Sr. Adelino Silva Neto, incluindo seu nome também no campo advogado (OAB/DF 024755), ficando este intimado para formular contrarrazões recursais, unicamente, quanto à controvérsia relacionada aos honorários de inventariante dativo. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que informem, eventualmente, a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator